Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INEXISTÊNCIA DE “VAGA ESQUECIDA” E NÃO CONSTATADA A ARBITRÁRIA PRETERIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “omissão e premissa fática equivocada” na decisão colegiada revista. Nas palavras por ele aviadas: (a) o Embargante postula em juízo o acolhimento de sua pretensão de que a 4a vaga aberta seja preenchida - a princípio, por quem quer que seja. 4. - A fundamentação posta no Acórdão omite-se em relação ao postulado em juízo, omite-se em relação à tese Embargante e, sobretudo, omite-se em relação ao objeto da demanda, notadamente, o primeiro e principal pedido de mérito endereçado a este juízo (violação ao princípio da congruência); (b) o embargante argumenta em juízo a necessidade de preenchimento da 4a vaga, aberta no curso do certame e sucedida por novas vagas e preenchimentos ocorridos ainda na vigência do concurso, para então, em cumulação sucessiva própria de dois pedidos, delimitar o objeto da demanda; (c) o Acórdão, entretanto, omite-se completamente em relação ao primeiro pedido postulado, avançando diretamente ao julgamento do segundo pedido sob a premissa equivocada de que a causa de pedir consiste no direito subjetivo do Embargante à nomeação; (d) o Acórdão Embargado avança, em seus itens H e I sob a equivocada premissa de que sua classificação no cadastro de reservas e o potencial interesse de outros candidatos do certame esvaziam, fulminam e afastam seu direito subjetivo ao efetivo preenchimento da 4a vaga aberta e sucedida pela superveniente criação e preenchimento de outras vagas, tudo no curso do certame; (e) conforme postulado ao longo de toda a demanda judicial e, inclusive, em sede de recurso inominado, STF e STJ são categóricos quanto ao esvaziamento dos atributos da oportunidade, conveniência e oportunidade da Administração Pública ante a inequívoca demonstração de necessidade de novas contratações e orçamento para tanto; (f) é evidente que a criação superveniente de novas vagas, mesmo diante da 4a vaga em aberto, denuncia a necessidade do serviço. Ao passo em que, o preenchimento dessas novas vagas criadas, ainda no curso do certamente, por óbvio sacramentam o orçamento para tanto (premissa equivocada no item J; (g) a premissa equivocada adotada no item K de que a nomeação do Embargante imporia ofensa aos demais candidatos quando, relembra-se, as razões do recurso repisam, à saciedade, os precedentes do STJ que acolhem a premissa contrária e acertada; (h) o item L reverbera mais uma premissa equivocada adotada, qual seja, a aparente impossibilidade de “interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, a qual somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade. Contrariu sensu, tivesse sido adotada a verdade revelada nos autos, o Judiciário deve sim combater a ilegalidade da Embargada de surrupiar, esconder e encerrar o certame com a 4a vaga em aberto, mesmo tendo criado supervenientemente outras vagas e mesmo tendo-as preenchido, tudo no curso do certame. Não há discricionariedade no preenchimento da 4a vaga “esquecida”; (i) os argumentos deduzidos nas razões do recurso inominado, não enfrentados no julgamento do processo, são capazes de infirmar a conclusão adotada por Vossa Excelência de modo que, também por isso, atrai-se a necessidade de integração da decisão embargada.
II. Ausentes os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: não comprovada a arbitrária e imotivada preterição, mostra-se inviável a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, a qual somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não é o caso concreto.
III. Respeitante ao pedido de reconhecimento da existência da “quarta vaga”, o decisum originário destacou a inexistência da alegada “vaga esquecida” e, ainda que assim não fosse, o requerente não seria o titular do direito subjetivo à respectiva declaração (cargo vago) para consequente preenchimento, dada a sua classificação no cadastro de reservas (expectativa de direito) e da precedência da convocação do 2o candidato aprovado (e interessado), com PCD (itens II, “H” e “I” da ementa originária).
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, sob o fundamento de “premissa fática equivocada”.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.